Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS E AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. DESISTÊNCIA NA SUPOSTA AÇÃO PREVENTA. RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE TUMULTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ABSORÇÃO DA MATÉRIA AGRAVADA PELA SENTENÇA.
1. O agravante se insurge quanto à decisão proferida no agravo de instrumento que não conheceu do seu recurso, diante da manifesta inadmissibilidade.
2. Formulado pedido de desistência na ação considerada preventa pelo recorrente (oferta de alimentos), posteriormente retratada para pleitear o prosseguimento do feito, transparece o nítido intento de tumulto processual, considerada a fixação de alimentos provisórios na ação em que considera litispendente.
3. Não se olvide da ampla aplicação do princípio do Venire Contra Factum Proprium, que veda o comportamento contraditório, e muito embora não tenha previsão expressa no CDC, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade processual.
4. Ademais, tendo sido proferida sentença extintiva no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do agravo de instrumento contra decisão interlocutória, como no caso dos presentes autos.
5. Negou-se provimento ao agravo interno.